Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. DANO MATERIAL. CÁLCULOS. ÍNDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.

II – Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

IV - A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.

V – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.

VI – Apelação provida para reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, prosseguiu-se no julgamento, com rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e da prejudicial de prescrição e, no mérito, julgado improcedente o pedido.